Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 
Em 3/3/2026, determinei a continuidade da execução penal, até que se verifique o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado, bem determinei que o juízo encaminhasse informações em relação ao cumprimento (eDoc. ).
O Juízo da Vara Criminal da comarca de Guaramirim/SC informou, em 11/3/2026, que “O sentenciado iniciou o cumprimento da pena em 23/08/2025, tendo cumprido até o momento 193,55 horas remanescendo 31,45 horas do total originalmente fixado”, e que o sentenciado cumpriu integralmente a “Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 142 e 143).
Em 24/3/2026, o Juízo encaminhou requerimento formulado pela Defesa de JOSÉ MOTTER, com a apresentação de documentação, no qual solicita (eDocs. 152-156):

 “autorização para que o réu possa se ausentar da comarca onde reside para que, no dia 30 de março, às 08h30min, possa passar por consulta com médico anestesista, a ser realizada na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nº 185, Bairro Centro, na cidade contígua de Jaraguá do Sul – SC, bem como, no dia 1º de Abril, no período da tarde, possa se ausentar da comarca onde reside para realizar procedimento de colonoscopia com biópsia no Hospital e Maternidade São José, localizado na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, nº 80, Centro, também na cidade de Jaraguá do Sul – SC.”

É o relatório. DECIDO.

Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSÉ MOTTER, incluída a proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena.
O apenado pretende realizar deslocamentos para comparecimento em consulta com anestesista e realização de procedimento médico (colonoscopia com biópsia), conforme documentação acostada aos autos e nos seguintes termos (eDocs. 152-156):

a) 30/3/2026, às 8h30min, consulta com anestesista, ser realizada na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nº 185, Bairro Centro, na cidade contígua de Jaraguá do Sul – SC;
b) 1º/4/2026, período vespertino, procedimento de colonoscopia com biópsia,  no Hospital e Maternidade São José, localizado na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, nº 80, Centro, Jaraguá do Sul – SC.
 
Nesse sentido, se tratando de situação de saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, não há qualquer óbice ao deferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, AUTORIZO JOSÉ MOTTER a se deslocar para a realização de consultas/procedimentos agendados, e durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno:

    • No dia 30/3/2026, às 8h30min, realizar consulta com anestesista, ser realizada na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nº 185, Bairro Centro, na cidade contígua de Jaraguá do Sul – SC;
    • No dia 1º/4/2026, período vespertino, realizar  procedimento de colonoscopia com biópsia, no Hospital e Maternidade São José, localizado na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, nº 80, Centro, Jaraguá do Sul – SC.

RESSALTO o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias 30/3/2026 e 1º/4/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais penas restritivas a ele impostas.
Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, com cópia da presente decisão, para ciência e conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória nos autos desta Ação Penal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após cada consulta/procedimento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente